Tribunal: STF
Processo: RE 1446174
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 7-8, Doc. 13):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA DECISÃO DO STF NO RE Nº 240.785 E RE nº 574.706. LEI Nº. 12.973/14. ANÁLISE PELO STF. COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTACADO NA NOTA FISCAL. PRAZO DE DEVOLUÇÃO DOS IMPORTES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS EM AÇÕES AJUIZADAS ANTES DE 15/03/2017. SELIC. ADEQUAÇÃO DO JULGADO À REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Apelação interposta contra sentença que determinou a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, com a compensação dos valores pagos a maior, pela parte autora, nos últimos cinco anos. 



    2. O montante referente ao ICMS não se inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS. Aplicação da decisão do Plenário do STF, ao julgar o RE nº 240785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16/12/2014, referendado pelo julgamento do RE nº 574.706, em sede de repercussão geral.



    3. Precedentes deste Tribunal: (Terceira Turma, AC 00007992420134058500, Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, DJE: 02/jun/2015; Quarta Turma, APELREEX 200881000012641, Des. Federal Edílson Nobre, DJE: 14/mai/2015).



    4. A possibilidade de modulação dos efeitos da decisão em eventuais embargos de declaração e a mera possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos não é suficiente para afastar o cumprimento da decisão proferida, que vincula as demais instâncias judiciais do país. Precedente: (TRF5, APELREEX 00002958120144058500, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, DJE: 04/09/2017).



    5. Em 13/05/2021, ao apreciar os embargos de declaração interpostos contra o acórdão prolatado no RE 574.706, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, acolheu, em parte, os aclaratórios, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado.



    6. “Com relação à Lei n. 12.973/14, especificamente no que concerne às contribuições para o PIS e à COFINS e ao contrário do que sustenta a União, tal diploma normativo apenas manteve a expressão total das receitas auferidas (artigos 54 e 55 - para a sistemática da não cumulatividade), bem como especificou as receitas compreendidas na definição de receita bruta (artigo 2º, o qual alterou o artigo 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77 - para a sistemática da cumulatividade). - No entanto, apesar de a mencionada lei incluir o § 5º ao artigo 12 deste decreto-lei, entendo que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n. 574.706 encerrou tal discussão ao considerar expressamente neste julgado as alterações concernentes ao tema trazidas pela Lei 12.973/2014. (REsp 1.111.175/SP, Primeira Seção, rel. Min. Denise Arruda, j. 10.06.2009, DJe 01.07.2009). - Apelação provida. (APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 5005601-17.2017.4.03.6100 TRF3 - 4ª Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/06/2019)."



    7. O julgado deve ser adequado no sentido de fixar a exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e COFINS, nos termos do entendimento firmado no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 574.706.



    8. A compensação tributária somente poderá ser levada a efeito com o trânsito em julgado da sentença, conforme estabelece o artigo 170-A do Código Tributário Nacional, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a 7/8 compensar.



    9. Considerando a decisão dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 574706, é de se considerar que, no presente caso, uma vez que a ação foi ajuizada após 15/03/2017, a parte autora terá direito à devolução dos importes indevidamente recolhidos a partir de tal data, observadas as regras atinentes à prescrição.



    10. Incidência da Taxa SELIC, excluído qualquer outro indicador de atualização monetária, a partir da publicação da Lei nº 9.250/95.



    11. Apelação da União desprovida. Adequação do julgado ao decidido no RE nº 574.706, em sede de repercussão geral, para determinar que seja determinada a exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS, além de determinar que a devolução ao autor dos valores indevidamente recolhidos, nos termos relatados, ocorra a partir de 15/03/2017.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 15), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (Doc. 17):



    “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ENFRENTAMENTO CLARO E EXPRESSO DAS QUESTÕES ABORDADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CARACTERIZADAS. 1. Embargos de declaração opostos contra julgado que negou provimento ao apelo da União e adequou o julgado ao decidido no RE nº 574.706, em sede de repercussão geral, para determinar que seja excluído o ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS, além de determinar que a devolução à parte autora dos valores indevidamente recolhidos, nos termos relatados, ocorra a partir de 15/03/2017. 2. A parte embargante sustenta que o julgado restou omisso no tocante à verba honorária, salientando que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca. 3. O Órgão colegiado enfrentou devidamente a questão que lhe foi posta à apreciação, com a devida adequação do julgado ao decidido em sede de embargos de declaração no bojo do RE 574.706. 4. O recurso da Fazenda Nacional foi parcialmente provido, tendo em conta o entendimento esposado em repercussão geral, de modo a limitar-se a repetição/compensação do valor indevido a partir de 15 de março de 2017. Foi mantido, entretanto, o pleito do particular quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, de modo que a parte autora decaiu de parte mínima do pleito. 5. É de ser mantida a condenação apenas do ente público na verba honorária, uma vez que o particular decaiu de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86 do CPC. 6. Não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para interposição de embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), descabendo, assim, a utilização de dito recurso para modificação do julgado. 7. Embargos de declaração desprovidos. 



    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação ao art. 195, I, b, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não observou a modulação dos efeitos estabelecidos pelo STF no julgamento dos EDs no RE 574.706/PR.



     Afirma que não está recorrendo da decisão na parte que afirma a exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas apenas requer que seja observada a modulação dos efeitos feita naquele precedente.



    Sustenta que “a norma que prevê a incidência tributária questionada permaneceu válida e hígida – com a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS – até a data de 15 de março de 2017, fazendo surgir as respectivas obrigações tributárias sempre que praticado o fato gerador nela previsto, na dicção do Art. 113, §1º, do CTN” (fl. 2, Doc. 19) .



    Argumenta que o STF, “ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706, o fez considerando a prática do fato gerador, pois é nesse momento que se considera a base de cálculo (objeto do Tema 69, repita-se) para, com base na alíquota aplicável, fazer surgir a obrigação tributária. O pagamento, por sua vez, não possui qualquer vinculação com a norma de incidência ou com o surgimento da obrigação tributária” (fl. 2, Doc. 19).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso “tão somente para observar a modulação dos efeitos estabelecido no julgamento dos EDs no RE nº 574.706/PR, vez que, como já houve a publicação da ata do julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706/PR (Ata nº 13, de 12 de maio de 2021), conforme DJe nº 92, divulgado em 17 de maio de 2021, tem-se a sua plena vinculação e produção imediata de efeitos, nos termos do art. 1.035, § 11, do Código de Processo Civil, com a integração da r. decisão embargada, para se fixar como válidas todas as obrigações tributárias surgidas até o dia 15 de março de 2017” (fl. 3, Doc. 19).



    Inicialmente, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE ao argumento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a tese fixada no Tema 69 da repercussão geral (Doc. 21).



    Interposto Agravo Interno pela UNIÃO (Doc. 21), admitiu-se o apelo extremo, pelos seguintes fundamentos (Doc. 24):



    “A Presidência deste Tribunal admitiu como representativo de controvérsia o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional nos autos do PJe 0800791-45.2021.4.05.8302, envolvendo a seguinte controvérsia:



    "Considerando-se a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 69, tratando-se de demanda ajuizada após 15/03/2017, os pagamentos indevidos realizados após esse marco temporal, mas relativos a fatos geradores a anteriores essa data , devem ou não ser computados no cálculo da repetição do indébito para fins de ressarcimento ou compensação decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS?" 



    Em 16 de dezembro de 2022, a Presidência do STF, entendendo não ser o caso de submeter, de imediato, a controvérsia acima ao Plenário para análise de repercussão geral, afastou a autuação do supracitado apelo extremo como representativo de controvérsia e determinou a sua distribuição normal a um dos integrantes daquela Corte Suprema, sendo autuado como RE 1.413.879/PE. 



    Distribuído tal recurso ao Ministro ROBERTO BARROSO, este deu-lhe provimento monocraticamente, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, "para considerar válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017", encontrando-se aquele feito (RE 1.413.879/PE) na contagem de prazo recursal. 



    A despeito de ter sido julgado o mérito do aludido recurso pelo STF, com aparente solução da controvérsia retratada acima, não se pode deixar de considerar que a decisão proferida no RE 1.413.879/PE não possui eficácia vinculante, tendo em vista, repita-se, o fato de que tal recurso não foi autuado naquela Corte Suprema como representativo de controvérsia, muito menos submetido à análise de repercussão geral pelo Plenário do STF. 



    Assim, não se mostra possível a aplicação, in casu da sistemática prevista nos arts. 1.030 ou 1.040 do CPC/2015 quanto ao decidido pelo STF no RE 1.413.879/PE. 



    O que se constata, na verdade, é a necessidade de subida de outros recursos extraordinários àquele Pretório Excelso, tratando da mesma controvérsia, a fim de que a questão posta em debate seja também analisada por outros Ministros daquele Tribunal Superior e, quem sabe, submetida à análise de repercussão geral pelo Plenário, diante não só da evidente multiplicidade de recursos sobre o tema no âmbito deste TRF5, com nítida relevância do ponto de vista econômico e jurídico, como também em face da atual impossibilidade desta Corte Regional extrair da tese firmada no Tema 69/STF solução para o caso concreto, envolvendo discussão sobre a limitação temporal do cálculo do indébito. 



    Diante dessas considerações, tendo a parte recorrente apontado suposta ofensa ao art. 195, I, "b", da CF/88, estando preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, ADMITO o recurso extraordinário da Fazenda Nacional. 



    Remeta-se o processo ao STF.” 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



     Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia quanto à aplicação do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, RE 574.706-RG (fls. 2-6, Doc. 13): 



    “A questão resume-se à analise da ilegalidade ou inconstitucionalidade no tocante à exigência de recolhimento da contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, mediante a inclusão dos valores referentes ao ICMS na base de cálculo daquelas exações. 



    O Plenário do colendo STF, ao julgar o RE nº 240785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16/12/2014, consignou que "O que relativo a título de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços não compõe a base de incidência da Cofins, porque estranho ao conceito de faturamento." 



    Sobre o tema, já se pronunciou este eg. Tribunal:



    […]



    Por fim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 69 da repercussão geral, decidiu definitivamente a controvérsia e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins" (RE nº 574706, Decisão de 15.03.2017)



    […]



     A esse respeito, o C. STF assim decidiu: 



    […]



    Destarte, perfilhando-me ao entendimento supratranscrito e, tendo em vista a decisão paradigma do STF, entende-se que é ilegítima a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual há direito à compensação ou repetição na forma ora requerida pela parte demandante. 



    Vale ressaltar que - embora haja precedentes desta Corte no sentido de considerar que tal decisão (repercussão geral) passou a produzir efeitos desde a publicação da ata de julgamento (ATA Nº 06), ocorrida em 17/03/2017 - o próprio acórdão já foi devidamente publicado (DJE 02.10.2017), o que afasta discussão acerca da produção de seus efeitos. Precedente: (TRF5, EDAC 0000578522015405831202, Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto, Quarta Turma, DJE: 28/07/2017). Ademais, este Tribunal assentou que: 



    […]



    Não merece guarida a tese de que a Lei nº 12.973/2014 não foi abordada pelo julgamento do RE 574706, consoante demonstrado em trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, no qual, embora tenha adotado posicionamento diverso à tese dominante, explicita a análise do citado normativo ao caso presente ;



    […]



    Deve ser adequado o julgado ao disposto no RE 574.706, de modo que deve ser excluído o ICMS destacado na nota fiscal quanto à base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    A compensação tributária somente poderá ser levada a efeito com o trânsito em julgado da sentença, conforme estabelece o artigo 170-A do CTN, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar. 



    A presente ação foi ajuizada após o advento da LC nº 118/2005 (vigência em 9 de junho de 2005), o que ensejaria a observância do prazo prescricional de cinco anos quanto à apuração dos valores a serem restituídos. 



    Entretanto, tendo em conta a decisão dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 574706, é de se considerar que, no presente caso, uma vez que a ação foi ajuizada após 15/03/2017, a parte autora terá direito de devolução dos importes indevidamente recolhidos a partir de tal data, observadas as normas referentes à prescrição.



    […]



    3 DISPOSITIVO Nega-se provimento ao apelo da União e adequa-se o julgado ao decidido no RE nº 574.706, em sede de repercussão geral, para determinar que seja excluído o ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS, além de determianr que a devolução à parte autora dos valores indevidamente recolhidos, nos termos relatados, ocorra a partir de 15/03/2017.“



    Em síntese, a controvérsia consiste em analisar se, dada a modulação dos efeitos, a tese firmada no julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral aplica-se aos fatos geradores ou ao pagamento dos tributos ocorridos até 15/3/2017.



    O Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese ao Tema 69 da repercussão geral: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFIN”. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.



    2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.



    3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.



    3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.



    4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”.



    Opostos Embargos de Declaração nos autos do referido precedente paradigma, foram parcialmente acolhidos para o fim de conferir efeitos prospectivos à decisão, para que a tese firmada passasse a ser exigida a partir da data do julgamento de mérito (15/3/2017). O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS”.



    Em situação análoga à destes autos, o ilustre Ministro ROBERTO BARROSO deu provimento RE 1.413.879 interposto pela União, considerando válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017. Vejam-se os fundamentos do referido julgado:



    “DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 574.706. APLICAÇÃO. 



    […] 



    4. Por outro lado, verifica-se que a sentença, em consonância com o entendimento firmado pelo STF, ao julgamento dos embargos declaratórios no RE 574.706/PR (Tema 69), expressamente reconheceu o direito à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos a partir de 15/03/2017, não havendo como se extrair do referido paradigma, ao qual se acostou a sentença, a interpretação de que o marco temporal estabelecido naquela Suprema Corte (15/03/2017) refere-se aos fatos geradores e não ao pagamento, conforme alega a Fazenda Nacional nas suas razões de apelo.



    5. Apelação desprovida. Sem honorários recursais”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, b, da CF/1988. Sustenta que o acórdão recorrido não observou a modulação de efeitos estipulada no RE 574.706-ED. Requer o provimento do recurso para fixar como válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017.



    3. A pretensão recursal merece prosperar. No julgamento do RE 574.706-ED, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Corte acolheu em parte, os embargos de declaração, apenas para modular os efeitos do julgado cuja produção de efeitos haverá de se dar a partir de 15.03.2017 – data do julgamento do RE 574.706 e de fixação da tese de repercussão geral no sentido de que “[o] ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins” –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento.



    4. Assim, a norma que prevê a incidência tributária questionada permaneceu válida e hígida - com a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS - até a data de 15 de março de 2017, fazendo surgir as respectivas obrigações tributárias sempre que praticado o fato gerador nela previsto. Ou seja, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706-RG, o fez considerando a ocorrência do fato gerador.



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para considerar válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    Publique-se.” (RE 1.413.879, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/2/2023).



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    No mesmo sentido, citem-se, ainda, os seguintes julgados monocráticos: RE 1.427.658/AL, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/4/2023; ARE 1.434.907/CE, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 18/5/2013; ARE 1.429.845/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/4/2023; RE 1.429.994/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/4/2023; e RE 1.429.218/PE, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 8/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para considerar válidas todas as obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores que ocorreram até 15 de março de 2017, em conformidade com a modulação de efeitos decidida no RE 547.706-RG, Tema 69.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente